Tribunal: TJES
Processo: 5004125-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004125-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA GASPAR
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004125-20.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CLARO S/A

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA GASPAR

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, CLARO S/A interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso Inominado
conhecido
.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, declarando inexistentes os débitos identificados nos ID’s 6333283 e 6333286, bem como condenou a Requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, recorrentes falhas na prestação de serviços da Requerida que impediram o uso adequado dos serviços de internet, inclusive em relação a cobrança de valores oportunamente adimplidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE os débitos cobrados são legítimos; QUE inexiste ato ilícito cometido pela Ré.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade da cobrança de dívida já paga pelo consumidor.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “
Quanto aos débitos, verifico que há verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista a apresentação de declarações de quitação de débitos do contrato do Autor, a denotar que, de fato, encontra-se em dia com suas obrigações. Ressalta-se que, embora as referidas declarações não incluam o serviço de telefonia fixa, é de se presumir que os débitos dele derivados também estejam adimplidos, tendo em vista que, geralmente, a cobrança de serviços em combo é feita em documento único, bem como diante da ausência de qualquer menção por parte da Ré quanto à eventual inadimplência do Requerente. Nesse sentido, entendo pela ilicitude dos valores cobrados nos documentos juntados em ID’s 6333283 e 6333286, os quais declaro inexistentes. Em relação às falhas na prestação do serviço alegadas pelo Autor, em que pese a ausência de juntada de leituras de velocidade de internet e outros elementos probatórios passíveis de produção pelo consumidor, há que se considerar que se trata de pessoa idosa, cuja habilidade no manejo de recursos tecnológicos é presumidamente reduzida, de modo que a exigência dessas diligências, especificamente in casu, constituem-se em ônus absolutamente excessivo dadas as condições da parte autora. Dessa forma, competia à Operadora, por ostentar superioridade técnica e informacional em relação ao consumidor, demonstrar a regularidade da prestação, o que não fez (não apresentou gravação dos protocolos indicados pelo Autor, bem como deixou de juntar aos autos relatório de tráfego de dados pormenorizado – e não consolidado do mês, que se mostra inútil, dada a narrativa de suspensão parcial do serviço), descumprindo com o ônus que lhe incumbia (art. 14, § 3º, I, CDC), razão pela qual assumo verdadeira a narrativa autoral quanto à ocorrência de falha por parte da Requerida (art. 14, CDC)
”.

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.